Tribunal: STF
Processo: Rcl 79316
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADPF 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADPF 324/DF e do RE 958.252 RG/MG (Tema 725 RG).



    II. Questão em discussão



    2. Definir se o Tribunal Superior do Trabalho afrontou os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3. As decisões proferidas pelo Tribunal de origem não trataram da licitude da terceirização ou “pejotização” ou mesmo da contratação e prestação de serviços por formas alternativas à relação de emprego. 



     4. Não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. 



    5. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019; RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019; Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021; Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023.